Tribunal: TJBA
Processo: 8041614-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041614-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A Advogado(s): RODOLFO DE LIMA GROPEN AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA OFERECIDO ANTES DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). IMPEDIMENTO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Ferrovia Centro-Atlântica S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em face do Município de Santaluz/BA, que indeferiu pedido liminar para impedir o protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), a inscrição em cadastro de inadimplentes (CADIN) e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), apesar da apresentação de seguro-garantia. O agravante sustenta o direito à obtenção da certidão e à suspensão dos atos restritivos, com fundamento no Tema 237 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia antes do ajuizamento de execução fiscal é suficiente para permitir a expedição de CPD-EN, mesmo sem suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se a caução prestada por seguro-garantia pode obstar protesto da CDA e a inscrição do nome da agravante no CADIN. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 237 (REsp 1.123.669/RS), admite que o contribuinte, antes da execução fiscal, possa oferecer garantia — como seguro-garantia — para fins de obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mesmo sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. O seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ, mas é apto a permitir a emissão de CPD-EN e a impedir medidas restritivas, como protesto e inscrição em cadastros de inadimplentes. O indeferimento da medida pleiteada causa prejuízos relevantes à agravante, notadamente quanto à impossibilidade de emissão de certidões indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, o que caracteriza o perigo de dano e autoriza a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 206; CPC/2015, arts. 300, 931 e 937; Lei nº 6.830/1980, art. 9º; Lei nº 9.492/1997, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237); STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010; TJ-BA, AI 8023448-50.2020.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, j. 30.06.2021; TJ-SP, AI 2294440-33.2020.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 11.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8041614-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A e como agravado MUNICIPIO DE SANTALUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237